Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0705517-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AMANDA LACERDA QUEIROZ LOPES AGRAVADO(S) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Lacerda Queiroz Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 58493534) que, nos autos da ação de busca e apreensão submetida ao rito do Decreto-Lei n. 911/1969 (processo n, 0703173-61.2020.8.07.0020), ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu “liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Em suas razões recursais (ID 14855922), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que teria firmado com a parte agravada contrato de empréstimo para aquisição de veículo automotor. Anota que “a mora ocorreu após imprevisto decorrente de problema de saúde na família da agravante a qual se viu impossibilitada de arcar com a parcela do financiamento, pagando com atraso a parcela vencida em 02/02/2020, ocorre, porém, que manteve contato com a agravada e postergou tal pagamento com vencimento para 12/03 do corrente” (sic). Assenta que “no dia 06/03/2020, após disponibilização financeira adimpliu a parcela vencida em 02/02 e a vencida em 02/03/2020”, de modo que teria sido surpreendida com o ajuizamento da ação de origem. Consigna que teria havido a renegociação do contrato, o que afastaria a existência de mora contratual. Pontua que o inadimplemento contratual, se existente, teria sido observado por prazo supostamente exíguo. Defende que sua notificação extrajudicial teria ocorrido perante pessoa desconhecida, em endereço supostamente incompleto, o que acarretaria a invalidade do reportado ato, porque este não teria tido o condão de constituí-la em mora. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo às suas teses. Discorre sobre a aplicabilidade, à espécie, da teoria do adimplemento substancial. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID14855929). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que, nas próprias razões recursais, a parte agravante reconhece a existência de mora contratual, ao afirmar que não teria adimplido determinada prestação por força de supostas dificuldades financeiras. Ademais, também não se extrai, de plano, a existência de suposta renegociação dos termos pactuados entre as partes, consubstanciada em alegado diferimento consensual do prazo para pagamento de parcela contratual. Por sua vez, observa-se que a simples medida de apreensão do bem, objeto do ato judicial recorrido, por si só, não tem o condão de ensejar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que, como já anotado, admitiu que não efetuou o pagamento de parcela contratual no termo aprazado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para parecer. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora